Tribunal: TJDFT
Processo: 0738583-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0738583-75.2022.8.07.0000 PACIENTE: CELISMAR PINTO DA FONSECA IMPETRANTE: SÉRGIO ANTONINO FONSECA, PAULO PINTO DA FONSECA DECISÃO Trata-se de Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CELISMAR PINTO DA FONSECA, que teve a prisão temporária convertida em preventiva, no curso do inquérito policial instaurado pela 12a Delegacia de Polícia, para a apurar as circunstâncias do homicídio ocorrido no dia 22/10/2021, por volta de 12h, na QSC 19, Chácara 25,Conjunto AI, Lotes 28/29B (interior da loja Artsound), em Taguatinga/DF, onde a vítima Wesley do Espírito Santo, vulgo "Macarrão", foi morta por diversos disparos de arma de fogo. A autoridade policial afirma em sua representação, que após processo de investigação, chegou-se à conclusão de que o representado Celismar Pinto da Fonseca foi o mandante do crime. O impetrante defende inexistirem fundamentos para decretação da prisão preventiva do paciente, tendo em vista que as investigações não comprovaram as acusações apresentadas na representação. Aduz que o fato do paciente se encontrar na área onde ocorreu o delito é insuficiente para demonstrar sua culpabilidade, uma vez que possui um imóvel na região e, portanto, não estava “tocaiando” a vítima. Assevera que a vítima era um dos maiores traficantes do Distrito Federal, tendo ceifado a vida de inúmeras pessoas, possuindo infindáveis desafetos e inimizades. Sustenta não estarem presentes os requisitos do art. 312, do CPP, em especial a contemporaneidade dos fatos, não havendo potencialidade lesiva de sua liberdade. Alega ser possível a aplicação de medidas diversas da prisão. Requer a concessão de liminar para que seja concedida liberdade do paciente. Brevemente relatado, decido. Compulsando os autos, tenho não estarem presentes os requisitos hábeis à concessão da cautela vindicada. O paciente está sendo investigado por ser o mandante de homicídio. Os fatos narrados no relatório policial, conforme transcrito na decisão vergastada, revelam forte indícios do envolvimento do paciente no delito investigado, tanto de autoria quanto de materialidade, in verbis: “Consta, no relatório de ID 138865857, que o representado Celismar descartou um de seus terminais telefónicos logo após a realização do homicídio. Consta, ainda. que Celismar permaneceu no local do crime praticamente o dia inteiro, sugerindo, assim um monitoramento da vítima, antes de ser executada. O Relatório ainda traz as informações de que o representado é agiota, possuindo mais de um milhão de reais a receber, e que há vínculo seu com o veículo apreendido (GM/Onix, placa QQA-3771/SP) suspeito de dar fuga aos executores da vítima” (grifei) Consta, ainda, na decisão que decretou a anterior prisão temporária: “Segundo narra a autoridade policial, as diligências deferidas demonstram que houve intensa troca de mensagens entre os representados Celismar e Alielson. Entretanto, em seus depoimentos, Alielson relatou não conhecer Celismar e este afirmou que conhece Alielson apenas de vista, demonstrando, assim, divergência nas informações prestadas. É importante ressaltar também que o veículo GM/ONIX utilizado no crime foi locado por Alielson. Este mesmo veículo foi levado a oficina mecânica Rocha Auto Center, e consta como Celismar o solicitante da ordem de serviço, o que demonstra mais um indício de envolvimento dos representados. (...) De acordo com a autoridade policial, fl. 4 do ID 123704965, há relação entre os representados Celismar, Alielson e o homicídio praticado no dia 22/10/2021, o qual vitimou Wesley. A autoridade ainda afirmou que após o deferimento da quebra de sigilo bancário de Emireily Costa, esposa de Alielson, ficou demonstrado o vínculo existente entre os representados, haja vista que no período de 14 de junho até 16 de fevereiro de 2022, foram contabilizadas trinta e três transações bancárias entre eles. (...) Já em relação a Celismar, a autoridade policial relata que a prisão temporária é imprescindível para as investigações do inquérito policial, tendo em vista a periculosidade do representado que é conhecido traficante de Brasília, altamente perigoso. (...) Além disso, consta da representação que o carro utilizado no crime, GM/ONIX PRETO, foi apreendido em 10 de abril de 2022, ocorrendo, assim, intensa troca de mensagens entre os representados e Fábio (pessoa designada como proprietário do veículo).” O panorama delineado pela autoridade policial evidencia o provável envolvimento do paciente na conduta delituosa, convergindo num feixe probatório suficiente para decretação da segregação cautelar a fim de assegurar a manutenção da ordem pública. Trata-se de investigação de crime de homicídio em concurso de pessoas, o que configura gravidade concreta do delito, circunstância admitida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal como suficiente para denotar o perigo à ordem pública causado pela liberdade do agente que pratica o delito. A propósito do pressuposto da ordem pública, o eminente doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete em sua obra Código de Processo Penal Interpretado, 1999, 7a ed. pág. 690, assim leciona: “...o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional”. Impende destacar que a decisão sobre a prisão provisória de réu ou indiciado é um ato que se insere na órbita de convencimento pessoal do juiz. Estando bem fundamentada, não se perquire, se houve injusta apreciação da prova ou da pessoa do detido. No caso em comento, a conversão da prisão temporária em preventiva do paciente, acusado da prática do crime de homicídio, está motivada e a situação detentiva justificada na garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, dada a gravidade concreta do delito e a necessidade de resguardar a escorreita colheita da prova, pois, conforme narrado pela autoridade policial, o paciente é um conhecido traficante de Brasília, altamente perigoso, que já ameaçou de morte o outro investigado Alielson. Desse modo, não prospera a alegação de nulidade da decisão diante da suposta ausência de fundamentação. A prisão foi decretada com base nas circunstâncias concretas do caso. Ademais, na fase investigatória ocorre a prevalência do direito público sobre o direito individual, em que a necessidade de resguardar a segurança coletiva se sobrepõe à presunção de inocência. Igualmente, não merece prosperar a alegada ausência de contemporaneidade, tendo em vista que as investigações ainda estão em curso e o paciente somente foi preso temporariamente em 09/09/2022. Por fim, considero impertinentes as cautelares diversas à prisão, pois as circunstâncias do crime indicam que outra medida é inadequada e insuficiente para o resguardo da ordem pública. Presentes, portanto, os requisitos para segregar provisoriamente investigado, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, impõe-se a manutenção da decretação de sua prisão preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Brasília, DF, 16 de novembro de 2022. Des.a ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora